Tribunal: TJES
Processo: 5013220-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013220-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIELZA ALVES LIRIO e outros

AGRAVADO: MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir as agravadas a realizarem reparos em imóvel adquirido, devido a infiltrações e problemas estruturais relatados pelas agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de tutela de urgência incidental está precluso por ausência de recurso quanto à decisão anterior que o indeferiu; (ii) verificar se os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pedido de tutela de urgência incidental não está sujeito à preclusão e pode ser formulado em qualquer momento da fase de instrução do processo, nos termos dos arts. 294 e 295 do CPC.

4 - A ausência de demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano grave, concreto e atual, conforme art. 300 do CPC, impede a concessão de tutela de urgência no caso dos autos.

5- O longo lapso temporal entre o surgimento dos problemas estruturais relatados pelas agravantes (2017) e o ajuizamento da ação (2020), bem como a ausência de agravamento recente comprovado, mitiga o requisito do
periculum in mora
.

6 - A realização de prova pericial, já determinada pelo Juízo de origem, é essencial para o deslinde da controvérsia e pode subsidiar eventual novo pedido de tutela de urgência, caso preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 294, 295 e 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1005523-27.2022.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.08.2022.

TJ-MG, AI nº 1000020-55.8683.7.001, Rel. Roberto Vasconcellos, j. 12.08.2021.

TJ-CE, AI nº 0635971-23.2021.8.06.0000, Rel. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 25.01.2023.

TJ-AL, AI nº 0806986-37.2022.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 02.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIELZA ALVES LIRIO e MARIELLEN ALVES LIRIO SANTUZZI
contra decisão interlocutória (id.
46455597)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º
0001978-68.2020.8.08.0048
, ajuizada em face de
MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e VERISSIMO PARTICIPACOES LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões (id. 9702809), as Agravantes afirmam que desde maio de 2017, a segunda Agravante, que reside no imóvel adquirido das Agravadas, tem sofrido com infiltrações recorrentes, especialmente durante o período de chuvas, causando danos aos móveis e eletrodomésticos, além de mofo que gerou problemas respiratórios.

Alegam
que, apesar de diversas tentativas de resolução junto à Construtora Masb, responsável pelo empreendimento, as medidas adotadas foram paliativas e insuficientes para solucionar o problema que persiste há mais de seis anos, sem resposta ou solução definitiva, razão pela qual a Agravada deve ser impelida a realizar os reparos necessários resolução dos vícios apresentados no imóvel.

Que embora o Juízo singular tenha indeferido o pleito liminar em decisão proferida há 04 (quatro) anos, a situação do imóvel se agravou, encontrando-se em deterioração, especialmente após as chuvas que atingiram o Estado.

Asseveram que a decisão que indeferiu o pedido carece de fundamentação e, p
or reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento da tutela de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugnam pelo seu deferimento, mormente em razão ao grave perigo de dano à que está sujeita.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 10715501), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a tutela antecipatória pretendida já foi indeferida
in initio litis,
sem que houvesse interposição de recurso e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de dezembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013220-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIELZA ALVES LIRIO, MARIELLEN ALVES LIRIO SANTUZZI

AGRAVADO: MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, VERISSIMO PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO AGRAVADO – DA PRECLUSÃO.

Sustenta o agravado que o presente recurso não comporta conhecimento, sustentando, em síntese, que a tutela antecipatória pretendida já foi indeferida
in initio litis,
sem que houvesse interposição de recurso, operando-se contra as agravantes a preclusão, à luz do disposto no artigo 507, do CPC.

Ocorre que, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo recorrido, embora o artigo 304, do Código de Processo Civil, preveja a estabilização da decisão que concede a tutela antecipada antecedente, quando ausente recurso da parte contrária, não há que se falar em preclusão quanto à tutela provisória de urgência incidental,

Tal ocorre pois, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
que pode ser requerido e concedido a qualquer momento, no desenrolar da instrução processual

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que a antecipação de tutela, instrumento destinado a resguardar um provável direito sob iminente risco de lesão, pode ser requerida incidentalmente após a apresentação da petição inicial, conforme ocorrido no caso em análise, consoante o disposto nos artigos 294 e 295 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – PEDIDO DE BAIXA DE AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA – INVIABILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando tratar-se de pedido de tutela de urgência incidental, que pode ser requerido e concedido a qualquer momento, dentro da fase de instrução do processo, nos termos dos artigos 294 e 295 do CPC, nada há o que se falar em preclusão. Não estando presente o fundado receio de dano irreparável ou de reparação o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

(TJ-MT 10055232720228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE ALTERAÇÃO NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO EXPRESSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CABIMENTO.

- Conforme versa o art. 295, do CPC, a antecipação de tutela, mecanismo que visa resguardar provável direito ameaçado de lesão, pode ser postulada após a Petição Inicial, de modo incidental.

-
A aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 81, do CPC/2015 é devida à parte que procede de modo temerário em incidente ou ato do processo, alterando a verdade dos fatos e obstaculizando o regular andamento do feito.

(TJ-MG - AI: 10000205586837001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

No caso dos autos, as agravantes sustentam seu requerimento no longo lapso temporal decorrido desde a aquisição do imóvel, o ajuizamento da ação, ocorrido em 2020, até a presente data, alegando grave deterioração do imóvel, bem como o agravamento de seu quadro de saúde, tratando-se de novos fatos que devem ser levados à consideração.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIELZA ALVES LIRIO e MARIELLEN ALVES LIRIO SANTUZZI
contra decisão interlocutória (id.
46455597)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º
0001978-68.2020.8.08.0048
, ajuizada em face de
MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e VERISSIMO PARTICIPACOES LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões (id. 9702809), as Agravantes afirmam que desde maio de 2017, a segunda Agravante, que reside no imóvel adquirido das Agravadas, tem sofrido com infiltrações recorrentes, especialmente durante o período de chuvas, causando danos aos móveis e eletrodomésticos, além de mofo que gerou problemas respiratórios.

Alegam
que, apesar de diversas tentativas de resolução junto à Construtora Masb, responsável pelo empreendimento, as medidas adotadas foram paliativas e insuficientes para solucionar o problema que persiste há mais de seis anos, sem resposta ou solução definitiva, razão pela qual a Agravada deve ser impelida a realizar os reparos necessários resolução dos vícios apresentados no imóvel.

Que embora o Juízo singular tenha indeferido o pleito liminar em decisão proferida há 04 (quatro) anos, a situação do imóvel se agravou, encontrando-se em deterioração, especialmente após as chuvas que atingiram o Estado.

Asseveram que a decisão que indeferiu o pedido carece de fundamentação e, p
or reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento da tutela de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugnam pelo seu deferimento, mormente em razão ao grave perigo de dano à que está sujeita.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 10715501), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a tutela antecipatória pretendida já foi
indeferida
in initio litis,
sem que houvesse interposição de recurso e, no mérito,
pelo
desprovimento recursal.

Pois bem.

Conforme explicitado no momento do indeferimento do pedido liminar,
entendo que deve ser mantido o indeferimento do pedido.

Com efeito
,
nos termos do artigo 300, da Lei Adjetiva Civil,
a concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe a existência de risco de dano grave, concreto e
atual
.

Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Na hipótese dos autos, embora evidente o deplorável estado de conservação do imóvel, decorrente de infiltrações, mofos e goteiras, por não se tratar de dano atual, posto que a situação perdura desde antes do ajuizamento da ação, entendo que agiu bem o douto Juízo singular ao indeferir o pedido de tutela de urgência,
ao menos até que seja realizada a prova pericial em engenharia civil requerida
, cuja elaboração é essencial ao deslinde da controvérsia, em que se apura a
existência de vícios ocultos
no apartamento das Agravadas.

Por sua vez, a decisão que indeferiu a tutela de urgência, já designou o perito do juízo, determinando a intimação das partes para arguição de eventual suspeição, indicarem assistente técnico e apresentarem seus quesitos, tendo sido fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para a

apresentação do laudo técnico.

Destaque-se que, após a entrega do laudo pelo
expert
,
nada impede que as Agravantes pleiteiem, novamente, o deferimento da tutela de urgência
, agora com mais substrato probatório e sem o perigo de perecimento da prova pericial.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUESTADA PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DA PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. URGÊNCIA ATUAL NÃO IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. Nos termos do art. 300 da Lei Adjetiva Civil, a concessão da tutela de urgência condiciona-se ao preenchimento de seus requisitos legalmente previstos, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, o provimento de urgência pressupõe a verificação concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito alegado; e (ii) o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional.

4. A constatação do
periculum in mora
demanda a c
omprovação de um risco concreto e específico pelo postulante, de modo a evidenciar a necessidade de uma prestação jurisdicional imediata, sob pena de perecimento do suposto direito ou de prejuízo da efetividade da jurisdição no caso concreto. No processo em comento, informam os autos que a construção da represa na propriedade vizinha do Autor foi realizada no ano de 2013, ou seja, cerca de 7 (sete) anos antes da propositura da ação. De tal demora em se buscar o provimento jurisdicional pleiteado se infere, a priori, a inexistência de urgência em obtê-lo, ou teria o Promovente assegurado antes alguma medida voltada à prevenção do prejuízo alegado.

5. Nesse contexto, o decurso de longo lapso temporal possui o condão de mitigar o
periculum in mora,
ressalvada a existência de outro aspecto ensejador de urgência no provimento,
o que, entretanto, não foi demonstrado
.
Não há demonstração de agravamento recente desse problema, nem situação de urgência atual que, inovando o cenário concretizado após a construção da represa, aponte a necessidade da concessão da tutela pleiteada.

6. Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada, mostrando-se
válido o posicionamento do Juízo a quo no sentido de proceder ao aprofundamento da cognição processual antes de conceder o provimento jurisdicional pleiteado pela parte autora, sobretudo se considerando o alto dispêndio que a parte adversa teria com o cumprimento da medida antecipatória requestada.
Restando insuficiente a demonstração de ambos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento desta é medida que se impõe.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-CE - AI: 06359712320218060000 Beberibe, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EVENTOS GEOLÓGICOS QUE ATINGIRAM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL ALAGOANA. ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO MINERAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. MORADORES QUE NÃO POSSUEM ENDEREÇO DENTRO DA ÁREA DE RISCO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DA DEMORA.

1. No que tange à probabilidade do direito dos Agravantes, em que pese haver fortes indícios de desvalorização do imóvel, constato que os próprios Agravantes reconhecem que o imóvel não se encontra na área de risco e tampouco na área monitorada. Portanto, não há evidência significativa da necessidade de desocupação do imóvel.

2.
Por outro ponto, não se configura o perigo de dano concreto, atual e grave, de grande ou média intensidade, com aptidão a prejudicar ou impedir a fruição do direito dos Agravantes. Uma vez que o imóvel não se encontra na área de risco, os Agravantes podem ali permanecer enquanto tramita o processo judicial
.

3. Isto posto, ao menos neste momento, restam ausentes a probabilidade do direito alegado pelas parte agravantes e o risco da demora.

4. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJ-AL - AI: 08069863720228020000 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso para
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, negar provimento ao agravo de instrumento.

VOTO COM O RELATOR